Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-72.2012.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Núm
ero Único
:

0003214-72.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSIEL MORAES DA SILVA - CPF: 002.489.541-56 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - CPF: 058.624.899-40 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO – PROPOSITURA DE AÇÃO TRABALHISTA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PLEITEANDO SALÁRIO - AUSÊNCIA DOS PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXILIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento."

(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

2. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente ou redução na capacidade funcional.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OSIEL MORAES DA SILVA em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação Previdenciária (Código nº 82186), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da falta de interesse de agir, uma vez que o Autor possui capacidade laborativa.

Aduz em suas razões, que desconhece a ação trabalhista a qual requer percepção de salário, uma vez que buscou o referido patrono, à época, apenas para pleitear indenização em razão da sua doença ocupacional.

Afirma que tal fato é verdade, tanto que sequer compareceu à audiência inicial na seara trabalhista por não concordar com o que foi realizado.

Sustenta que ao contrário do consignado na sentença e de acordo como o laudo pericial encontra-se incapacitado parcial e definitivamente para o trabalho.

Alega a sua boa-fé, sustentado que nunca requereu percepção salarial junto a justiça do trabalho, que mesmo tendo outorgado procuração ao advogado, o buscou por finalidade diversa daquela proposta em ação judicial na esfera trabalhista.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id.3159512).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id.3268764).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante busca a reforma da sentença que julgou extinta a ação por falta de interesse de agir, sob a alegação de que a sua boa-fé não pode ser afastada, uma vez que contratou advogado diverso desta ação, para pleitear junto a Justiça do Trabalho indenização em razão da sua doença ocupacional.

Conforme se vê pela ata de audiência juntada no Id. 3159502, o Juiz do Trabalho, expressamente mencionou que a pretensão do Apelante, naquela ação, é o
pagamento dos salários do período de seu afastamento.

Naquela mesma ocasião, o Juiz do Trabalho foi expresso em mencionar que a capacidade laborativa foi atestada pelo próprio Reclamante, ora Apelante, quando este afirmou que deveria ter sido encaminhado para um posto de trabalho que não fosse nocivo à sua saúde.

Diante da situação processual perante à justiça laboral, e
ntendo que há falta de interesse de agir do Apelante, uma vez que o mesmo deve retornar ao labor,
não
fazendo jus ao benefício auxilio acidentário, haja vista que indubitável é a sua capacidade de exercer atividade trabalhista.

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado
incapaz e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (NEGRITEI)

A respeito da aposentadoria por invalidez, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez
"quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento."

(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso em apreço, denota-se, da sua própria declaração, na seara trabalhista, que possui ampla condições de trabalhar, inclusive foi adaptado a nova função.

É certo que o laudo pericial (Id. 3159467) atestou a sua capacidade, ainda que temporária.

Entretanto, as circunstancias processuais apresentadas na justiça especializada do trabalho e acima mencionadas revelam, de forma irretorquível e inquestionável que o Apelante está plenamente capaz laborar e prover seu próprio sustento.

Além disso, é jovem

e possui

qualificação profissional, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não o impede de desenvolver outra atividade laborativa para prover suas despesas, sendo, portanto, indevido o pedido de aposentadoria por invalidez.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho. 2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. 3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.
4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018. (NEGRITEI)

Assim, como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, pois além de jovem, possui formação superior que o permite o reingresso no mercado de trabalho, conforme já o fez.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020